Tribunal: TJMT
Processo: 1006402-64.2018.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006402-64.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), BARBARA BERTAZO - CPF: 369.105.598-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), SIMONE PEREIRA SAVI - CPF: 061.160.529-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. O prequestionamento, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face de acórdão que, em sede de julgamento de Apelação cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do ora Embargante.

Em suas razões, o embargante atribui omissão ao
decisum
pois
“deixou de se manifestar sobre importantes questões de direito aventadas pela Embargante, que merecem ser expressamente apreciadas, para fins de prequestionamento (inclusive), sob pena de contrariedade à lei (CPC, artigos 489 e 1.022) e à Constituição Federal (CF-88, art. 93, IX)”.

Neste ínterim, sustenta que este e. Tribunal deve se manifestar expressamente sobre os seguintes pontos:

“
(a) art. 93, inciso IX, da CF, arts. 2º,
caput
, inciso VI e 50, §1º da Lei nº 9.784/99, uma vez que o Município simplesmente deixou de esclarecer os motivos pelos quais não acolheu a manifestação da Embargante, limitando-se a citar as mesmas razões apresentadas pelo Consumidor; (b) arts. 37, 5º, II e LXIX, e 84,

ambos da CF e art. 2º da Lei 9.784/99, ante a intuitiva violação ao princípio da razoabilidade, corolário do princípio da legalidade, uma vez que o Município não agiu segundo critérios aceitáveis do ponto de vista racional, impondo medida superior àquela estritamente necessária ao atendimento do interesse público; e (c) art. 202 do CTN e art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, uma vez que a Certidão da Dívida Ativa deverá descrever minuciosamente todos os elementos que deram ensejo ao crédito tributário e haja vista a falta da descrição precisa dos fatos e da indicação do dispositivo legal que autoriza a cobrança, a execução fiscal carece de elementos mínimos aptos a conferir a certeza e liquidez ao crédito tributário. (d) art. 57, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 28 do Decreto n. 2.181/97, na medida em que o v. acórdão confirmou a r. sentença, de acordo com a decisão administrativa que teve por base, exclusivamente, os argumentos apresentados na reclamação, e deixou de analisar os argumentos expendidos pela Embargante durante o processo administrativo punitivo, e a r. sentença, por sua vez, deixou de verificar tal questão, mantendo a multa aplicada pelo simples

argumento de que o PROCON detém legitimidade para tanto”.

Requer sejam acolhidos os embargos para sanar o vício alegado.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pelo Embargado no Id. 151220688.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, conforme
atesta a certidão nos autos, motivo por que os conheço.

O acórdão embargado restou assim ementado:

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – OPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – REJEIÇÃO - MULTAS APLICADAS PELO PROCON – MÉRITO ADMINISTRATRIVO – DISCRICIONARIEDADE DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGALIDADE – DEVER DE MOTIVAÇÃO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Nos termos do artigo 16, II, da Lei n. 6.830/1980, o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia, conforme ocorreu na hipótese em exame.

2. É cediço que o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade e legitimidade, na medida em que não pode se imiscuir sobre o juízo de conveniência e oportunidade.

3. “
Acordo realizado entre as partes no processo administrativo, não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON). Em tais casos, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o fornecedor não faça com outros o que fez ao consumidor
” (TJMT, N.U 1001158-45.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Julgado em 30/11/2020).

4. A fundamentação genérica e estranha aos fatos da reclamação do consumidor viola o dever de motivação das decisões administrativas, pois não retrata a subsunção da conduta às normas consumeristas.

5. Se a conduta da empresa ensejadora da autuação do órgão observou os procedimentos descritos pela legislação setorial, não há falar em ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.

6. Recursos providos

em parte. Sentença reformada em parte.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Nessa arquitetura, não vinga a pretensão. Isso porque, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto condutor:

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.

O Município de Rondonópolis invoca a preliminar de intempestividade dos embargos à execução e, em decorrência de sua intempestividade, alega que receber os embargos é incorrer em inovação e insegurança jurídica, além de estar configurada a preclusão do direito de opor os embargos.

Não prospera.

O prazo para opor embargos à execução fiscal está previsto no artigo 16 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

I - do depósito;

II - da juntada da prova da fiança bancária;

II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia;
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

III - da intimação da penhora.

(...).

No caso, a empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A ofereceu o seguro-garantia à execução em 18/7/2018 (Id. 85361967 – fls. 3), com termo inicial da contagem do prazo para apresentação de embargos no primeiro dia útil subsequente, em 19/7/2018, e a data do oferecimento dos embargos à execução fiscal foi 10/8/2018 (id. 85361964 – fl. 13), logo, não transcorreu o período superior a 30 (trinta) dias.

Inclusive, especificamente quanto ao artigo 8º da mencionada Lei n. 6.830 não se confunde com o prazo do artigo 16 para opor embargos. Vejamos a redação em comparativo:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias,
pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa
, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

[...]

Deste modo, o que se observa é a mera constituição do devedor em mora, não sendo, pois, preclusivo quanto à oposição dos embargos. A respeito, julgados deste Tribunal de Justiça no ponto da tempestividade dos embargos:

[...]

Deste modo, rejeito a preliminar de intempestividade.

MÉRITO.

A matéria de ambos os recursos se confundem, de modo que faço o exame do mérito em conjunto.

A empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A opôs embargos à execução contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de anular as certidões de dívida ativa nº 1241/2017, 1242/2017, 1264/2017, 1265/2017 e 1266/2017, provenientes de multas administrativas aplicadas pelo PROCON do município de Rondonópolis, nos Processos Administrativos nº 0115.002.544-9/2015, 0115.003.286-8/2013, 0115.005.164-2/2015, 0115.005.333-4/2015 e 0115.000.848-2/2015, respectivamente, totalizando o valor de R$ 47.840,93 (quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta reais e noventa e três centavos).

(...)

Para um melhor entendimento do caso, farei a análise dos cinco Processos Administrativos, objeto dos recursos, de forma individualizada.

Processo Administrativo n° 0115.002.544-9.

A empresa invoca a nulidade do Processo Administrativo n° 0115.002.544-9, em duas vertentes:

i) Ausência de identificação do fato gerador na certidão de dívida ativa nº 1241/2017, de modo que lhe faltam os elementos de validade;

ii) Presença de fundamentação genérica da decisão administrativa, que acarreta a sua nulidade por falta de motivação.

Pois bem.

Consta na certidão a natureza da dívida de multa do PROCON, o número da inscrição, identificador do devedor, período, vencimento, atualização monetária, valor, fundamentação legal da dívida (artigo 56, I, da Lei nº 8078/1990), fundamentação legal dos acréscimos, consoante está na execução fiscal nº 1001676-47.2018.811.0003, Id. 12142046, Pje Primeira Instância, o que,
a priori
, corresponde ao artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 [
Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública
].

Não obstante a isso, quando se analisa a decisão que ensejou a multa no Processo Administrativo nº 0115.002.544-9, razão assiste à empresa.

Oriundo da reclamação da consumidora Lucineide Bernardes das Neves, foi feita sob a narrativa, em síntese, de ter realizado o requerimento para fornecimento de energia elétrica em uma chácara localizada na “Rodovia do Peixe”, e quando realizada visita
in loco
pelo técnico da empresa, foi informada que o transformador de energia se encontra na “chácara do vizinho”, não sendo possível adentrar e realizar a instalação, tendo sérios prejuízos para conservação de seus alimentos, com protocolo de atendimento nº 20151634042025, e repassado o Número de Unidade Consumidora 22471651 (Id. 85361968 – fl. 14).

Registrada a reclamação no PROCON, foi realizada audiência de conciliação em que a apelante/apelada ENERGISA informou que “
o pedido de ligação entrará no Programa ‘Luz para Todos’, porém, deve ser avaliado outras possibilidades após inspeção in loco”
.

Sem acordo, verifica-se que a reclamação administrativa teve como solução proposta pela apelante/apelada ENERGISA apenas uma “
breve explicação sobre a solução a ser tomada, nada que resolveria de imediato o caso em tela
”, sendo considerada como “Reclamação Fundamentada não Atendida”.

Houve a interposição de recurso administrativo e decisão definitiva para manter a multa, todavia, com fundamento divergente do caso em concreto, qual seja, débitos indevidos, vejamos:

“Nesse caso, o ônus probatório pertence à ré
em comprovar que os débitos são devidos
(...) Ademais,
verificada a cobrança indevida
, caracterizada está a lesão ao consumidor, pois o reclamante e este Órgão de Defesa do Consumidor foram desrespeitadas” (Id. 85361968 – fl. 43).

E após, a multa de R$ 23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) foi reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais) (id. 85361968 – fl. 44).

É certo que incumbe ao Judiciário apenas adentrar na legalidade e legitimidade do ato administrativo, sem se imiscuir no mérito da decisão administrativa aplicada pelo PROCON, logo, necessário observar se foi observado o regramento legal atinente à matéria exposta no procedimento administrativo que culminou na sanção.

Consoante exposto acima, de fato, a decisão administrativa proferida no Processo Administrativo nº 0115-002.544-9 é nula por fundamentação deficiente.

A decisão administrativa exarada pelo PROCON retratou aspectos genéricos acerca de situação alheia ao caso em espécie, sem trazer as próprias alegações da reclamante, tampouco das matérias de defesa apresentadas.

Assim, o procedimento administrativo é ausente de fundamentação específica sobre a conduta ilegal ou abusiva perpetrada pela apelante/apelada ENERGISA, bem como não houve manifestação concernente aos pontos por ela levantados em audiência e nas defesas administrativas, evidenciando afronta ao dever de motivação dos atos administrativos, além do contraditório e ampla defesa em sua acepção material.

Do mesmo modo, a fundamentação genérica viola o dever de motivação das decisões administrativas, o que, ao fim e ao cabo, põe em xeque a validade do ato, pois não retrata a subsunção da conduta infratora às regras consumeristas.

[...]

Feitas tais considerações, em que pese a presença dos requisitos formais da CDA, no ponto, a sentença deve ser reformada para anular a multa administrativa, por ausência de motivação.

Processos Administrativos nº 0115-003.286-8, nº 0115.005.164-2 e nº 0115-000.848-2.

No Processo Administrativo 0115-003.286-8, as multas administrativas são provenientes da reclamação da consumidora Marinalva Paula de Jesus, por ter recebido um Aviso de Corte de Energia por ausência de pagamento de uma fatura no valor de R$ 1.042,00 (mil, quarenta e dois reais), que desconhece, razão por que foi requerido esclarecimentos e cancelamento da cobrança.

Em resposta, a empresa ENERGISA esclareceu que o débito decorre de duas faturas em aberto, referentes ao mês 05/2015, no valor de R$ 911,18 (novecentos e onze reais e dezoito centavos), e 07/2015, no valor de R$ 128,31 (cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos) e “
a respectiva fatura sofreu oscilação de consumo na ordem crescente, mas obedecendo à tipicidade dos consumos anteriores, ou seja, não há nenhum consumo atípico
” (Id. 85361968 – fl. 63).

Ao final, “
por mera liberalidade realizou a retificação da fatura ref. 05/2015, para a média de consumo da unidade consumidora dentro dos últimos 12 (doze) meses
”, para montante de R$ 169,53 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos).

A audiência foi frutífera e houve a composição entre as partes. Ao final, proferida decisão de configuração de prática infrativa, arbitrando multa administrativa no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais – Id. 85361968 – fl. 88), e reduzida após recurso administrativo para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais – Id. 85361968 – fl. 100).

No Processo Administrativo 0115.005.164-2, a reclamação da consumidora empresa Academia Corpo e Movimento, se deu pela cobrança de fatura no valor de R$ 10.530,87 (dez mil, quinhentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), montante que estaria muito acima de sua média de consumo.

Em audiência, a resposta da Empresa reclamada ENERGISA foi de que irá proceder com a retificação da fatura de 13708KWH para 7878KWH, com concordância da reclamante, que solicitou o parcelamento do débito após a retificação (Id. 85361968 – fl. 132).

O processo administrativo para apuração da prática infrativa seguiu seu curso e culminou na decisão administrativa de imposição de multa por ofensa às normas consumeristas no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais – Id. 85361968 – fl. 155).

Por fim, no Processo Administrativo nº 0115-000.848-2 a reclamação do consumidor Valdeson Neves Gonçalves, também sobre inconsistência em sua fatura de energia, que, em média, era no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e no mês de novembro de 2015 passou a vir no valor de R$ 1.660,00 (mil e seiscentos e sessenta reais), realizando reclamação nº 24873506, e feita vistoria, ainda foi emitida nova fatura no montante de R$ 842,08 (oitocentos e quarenta e dois reais e oito centavos), motivo da discordância

Realizada audiência de conciliação, não houve a composição entre as partes. A apelante/apelada ENERGISA solicitou prazo para apresentação de defesa escrita, e o prazo decorreu sem manifestação (Id. 85361969 – fl. 102).

Ainda assim, a apelante/apelada ENERGISA apresentou a defesa administrativa e sobreveio decisão de “reclamação fundamentada não atendida", e o processo seguiu seu curso, com apresentação de recursos administrativos, os quais foram rejeitados, de modo fundamentado, com multa administrativa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais – Id. 85361969 - fls. 152).

Pois bem.

Primeiramente, a existência de composição de acordo entre as partes nos processos administrativos nº 0115-003.286-8 e nº 0115.005.164-2, não impõe a declaração de nulidade das multas administrativas pelo atendimento das reclamações.

Isso porque esta Egrégia Corte de Justiça já expôs o entendimento segundo o qual a aplicação da pena tem caráter pedagógico, visando a proteção de toda a coletividade consumidora, e não apenas dos reclamantes propriamente ditos:

[...]

Assim, a decisão está devidamente fundamentada e adequada a hipótese ao dispositivo legal infringido.

Quanto ao Processo Administrativo nº 0115-000.848-2, não houve a composição de acordo, apenas a menção em audiência pela concessionária de energia em proceder a retificação da fatura objeto da reclamação, e a espera do consumidor. Sem resultado positivo, o processo prosseguiu regularmente com a apuração da conduta infrativa às normas consumeristas e multa fundamentadamente aplicada.

Vê-se, assim, que os três processos estão motivados, com as descrições das condutas atribuídas à empresa e dos dispositivos legais, bem como devidamente observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal.

Nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC).

[...]

Portanto, é da empresa o encargo em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade nos procedimentos administrativos, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Logo, não havendo o apelante/apelado ENERGISA cumprido com seu dever de comprovar cabalmente a nulidade das multas em questão, é de rigor a manutenção.

[...]

Quanto ao valor arbitrado, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“[...]

Aliás, para fixação da multa foram observados os limites legais, sendo duas das multas reduzidas, como relatado.

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, o
quantum
das multas mostra-se adequado, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a natureza da conduta e o caráter pedagógico envolto.

Cito, nesse sentido, julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo também deste Tribunal: N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022; N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022.

Em consequência, nessa parte, a sentença deve ser reformada para afastar a declaração de nulidade das multas provenientes dos processos administrativos nº 0115-003.286-8 e nº 0115.005.164-2 e 0115-000.848-2.

Processo Administrativo nº 0115.005.333-4.

A presente reclamação que deu ensejo ao Processo Administrativo nº 0115.005.333-4 – PROCON, é oriundo da reclamação do consumidor José Gonzaga Vieira da Silva, que relatou ter solicitado, gratuitamente, o deslocamento de um poste de concreto com rede de baixa tensão.

A reclamação tem por base a resposta da ENERGISA, que esclareceu por meio de comunicado ao reclamante, que a realização da obra para o deslocamento do poste possui um custo de R$ 538,09 (quinhentos e trinta e oito reais e nove centavos), notadamente para os “
serviços de adequação dos ramais subterrâneos fossem devidamente deslocados
”, o que entende ser indevido (Id. 85361969 – fl. 8).

Sem acordo em audiência de conciliação realizada (Id. 85361969 – fl. 10), processo seguiu seu curso com apresentação de defesas administrativas e resultando na confirmação da multa administrativa no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais).

Todavia, verifica-se da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em vigor à época, que “
estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica
”, em seu artigo 44, VII, e 102, XIII, dispõe:

Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

(...)

VII - deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação do inciso dada pela Resolução Normativa ANEEL Nº 670 DE 14/07/2015);

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

(...)

XIII - deslocamento ou remoção de poste; e

Logo, não há ilegalidade na atuação da empresa apelante/apelada ENERGISA, que muito bem esclareceu o consumidor acerca das regras e custos para seu pedido de remoção do poste de energia, nos termos do que lhe autoriza a legislação setorial.

É impositivo reconhecer que atinge a motivação do ato, ou seja, não constitui infração consumerista para aplicação da sanção pecuniária. Em face da premissa posta, há flagrante ilegalidade na multa aplicada pelo PROCON-MT, autorizando o Judiciário a exercer o controle, porquanto houve êxito da empresa em comprovar os fatos constitutivos do direito.

Com a mesma intelecção, julgados deste Tribunal de Justiça:

[...]

Logo, deve ser mantida a sentença nessa parte, e da anulação da multa administrativa proveniente do Processo Administrativo nº 0115.005.333-4, por fundamento diverso.

Feitas as considerações necessárias, a sentença será reformada, em parte, para:

i) declarar a nulidade da multa referente ao Processo Administrativo nº 0115-002.544-9 por ausência de motivação, e manter a sentença quanto à nulidade da multa do Processo Administrativo nº 0115-005.333-4, por ausência de prática contrária à legislação consumerista;

ii) afastar a nulidade das multas dos Processos Administrativos nº 0115-003.286-8, 0115-005.164-2 e 0115-000.848-2, determinando o prosseguimento da execução em relação à essas.

Quanto aos honorários advocatícios, fixados no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entendo que, considerando os requisitos do § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, não comporta retoque. Contudo, inconteste que as partes foram vencedoras e vencidas, não sendo mais sucumbência mínima da empresa. Assim, deve ser redistribuído o ônus de sucumbência, conforme determina o artigo 86 do Código de Processo Civil.

Em face do exposto, i) quanto ao apelo do Município de Rondonópolis,
REJEITO
a preliminar de intempestividade dos embargos à execução e, no mérito,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para afastar a nulidade das multas relativas aos Processos Administrativos nº 0115-003.286-8, 0115-005.164-2 e 0115-000.848-2, mas mantenho a sentença na parte que declarou a nulidade do

Processo Administrativo

nº 0115-005.333-4, por fundamento diverso; ii) quanto ao apelo da empresa ENERGISA,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
para declarar a nulidade do Processo Administrativo nº 0115-002.544-9.

(...)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Ainda:

“[...] IV - O recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa entre o decisum impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando. [...]” (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no REsp n. 1.906.375/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/4/2022)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos. Além do mais, o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos pontos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - FINS PREQUESTIONATÓRIOS - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2.[...] Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).

3. O que busca o Embargante nada mais é, que rediscutir as questões já julgadas, modificando seu conteúdo, o que não é cabível, tendo em vista ter deixado transcorrer in albis, o prazo para apresentação de recurso de apelação no momento oportuno.

3.Aclaratórios rejeitados.

(TJMT, N.U 0001449-42.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA PARA APRECIAÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO DAS FASES DO CERTAME – MÉRITO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ABUSIVIDADE/ILEGALIDADE VERIFICADA – CONCESSÃO DA ORDEM – VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO - INOBSERVADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

[...]

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT, N.U 0001481-04.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já constou que “
não é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
”. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)

À guisa de conclusão, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos a veiculação de
error in judicando
.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o seu não acolhimento, uma vez que se mostra na contramão da função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022